Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724866-27.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DENIS CÉSAR BARROS FURTADO E MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DOWNTOWN DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. FUGA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO CAUTELAR. NEXO CAUSAL. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, ou o aditamento das razões já apresentadas, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. 3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 4. No caso, os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois a tese autoral – no sentido de que teriam sido presos por causa dos disparos efetuados pelo vigilante do condomínio apelado, não encontra respaldo nas provas produzidas, o que determina a improcedência dos pedidos, ante a ausência do nexo causal. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 14, ambos da Lei 8.078/90, afirmando que é de consumo a relação entre as partes, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos; b) artigos 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil e 6o, incisos VI e VIII, do CDC, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos material e moral, em razão de estar comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do segurança da parte recorrida e os danos causados aos insurgentes por disparos de arma de fogo efetuados pelo vigilante do local contra o veículo em que estavam os recorrentes; c) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que fazem jus à concessão de gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo equivocado o acórdão que não concedeu o benefício. Apontam, ainda, contrariedade ao enunciado 130 da Súmula do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita. Pedem a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios (ID 63937748 e ID 63937751). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos da Lei 8.078/90, 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil, 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não é possível dar curso ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao enunciado 130 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Outrossim, não é possível dar seguimento ao apelo extraordinário em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020